Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706810-93.2019.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON GONCALVES MAGALHAES APELADO: PAULO SERGIO PINTO GONCALVES, GREGORIA PINTO GONCALVES, ROSEMARY PINTO GONCALVES, ESPÓLIO DE OCRINO ARTUR GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: PAULO SERGIO PINTO GONCALVES DECISÃO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EDMILSON GONÇALVES MAGALHÃES contra a r. sentença exarada sob o ID 29577711. Na origem, os herdeiros GREGORIA PINTO GONÇALVES (meeira/cônjuge), PAULO SERGIO PINTO GONÇALVES (filho) e ROSEMARY GONÇALVES TEBALDI (filha) ajuizaram Ação de Inventário e Partilha, tendo por objeto bens integrantes do espólio de OCRINO ARTUR GONÇALVES, com a adoção do procedimento do arrolamento sumário. No curso do processo, sobreveio a habilitação do ora apelante, filho do autor da herança (ID 29577546), o que motivou a conversão do procedimento para o rito do inventário solene (ID 29577593). Após o regular trâmite do feito, o d. Magistrado sentenciante homologou a partilha dos bens, conforme plano elaborado pela contadoria-partidoria judicial (ID 29577609). Inconformado, o herdeiro EDMILSON GONÇALVES MAGALHÃES interpôs recurso de apelação (ID 29577722), sustentando que impugnou tempestivamente o plano de partilha dos bens, além de ter requerido a produção de prova consistente na avaliação judicial dos imóveis e a retificação das primeiras declarações e do esboço de partilha, para incluir os valores e bens sonegados. Afirma o apelante que o pedido de produção de prova não foi analisado, caracterizando o cerceamento de defesa. Pugna, ao final, pela reforma da r. sentença, a fim de que seja determinada a partilha dos bens imóveis em percentual, ficando os bens em condomínio entre os herdeiros. Requereu, ainda, a anulação da sentença, para que sejam analisados os pleitos relativos aos bens sonegados. O preparo foi recolhido em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 29766469 e ID 29766470). Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 29577732), alegando, em suma, que inexiste interesse processual do apelante, uma vez que a cota parte de cada herdeiro já fora definida em percentual. Sustentam, ademais, que a tese de sonegação de bens foi analisada e rejeitada na origem, e que o apelante não trouxe qualquer prova de suas alegações. Ao final, postularam o desprovimento do apelo e a condenação do apelante em honorários sucumbenciais. As partes foram intimadas para se manifestarem a respeito da possível preclusão em relação às matérias suscitadas no recurso de apelação interposto (ID 31168982). O apelante assevera que as questões decididas foram tempestivamente impugnadas, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento com a finalidade de discutir referidas matérias. Destacou, ademais, que o pedido de produção de provas não foi analisado, o que configuraria hipótese de cerceamento de defesa (ID 31258046). Os apelados, por sua vez, se manifestaram na petição juntada no ID 31526189, sustentando que todas as alegações do apelante foram devidamente respondidas pelo d. Magistrado de primeiro grau, sem que fosse interposto qualquer recurso objetivando a reforma de tais decisões. Pugnaram, assim, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, observa-se que todas as matérias suscitadas no recurso de apelação interposto já foram objeto de exame no primeiro grau de jurisdição, por decisões monocráticas contra as quais não foi interposto agravo de instrumento. Tal circunstância evidencia a ocorrência de preclusão lógica a respeito das questões suscitadas pelo apelante. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, assim conceitua a preclusão lógica: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 Conforme estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ao contrário do que alega o apelante, as decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento. Consoante previsão contida no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” (grifo nosso) Importa salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que todas as decisões interlocutórias nos processos indicados no dispositivo legal em questão são recorríveis por agravo de instrumento (STJ, Corte Especial, REsp. 1.803.925/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/08/2019, DJe 06/08/2019). Assim, o inconformismo do ora apelante deveria ter sido oportunamente manifestado em agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias exaradas no curso do processo. Releva destacar que as teses lançadas no recurso de apelação (inadequação do valor dos imóveis e sonegação de bens e valores), foram devidamente analisadas e rejeitadas no primeiro grau de jurisdição, nos termos da r. decisão exarada no ID 29577592, nos seguintes termos: REJEITO a impugnação do herdeiro EDMILSON GONÇALVES MAGALHÃES constante do ID 51766011, vez que suas alegações se encontram destituídas de prova efetiva da existência dos bens alegadamente sonegados. Com efeito, por se tratar de procedimento especial, é defeso ao juiz do inventário decidir sobre questões carentes de produção probatória, as quais demandam a propositura de ação autônoma, nos termos do art. 612 do CPC. Dessa forma, a tese de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante não encontra respaldo fático, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau, de forma expressa deixou consignada a impossibilidade de discussão de matéria que exigiriam dilação probatória. Por não ter sido interposto qualquer recurso, o processo seguiu seu curso regular, até que sobreveio a certidão ID 29577603, atestando que fora oportunizado ao apelante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre as últimas declarações e o esboço de partilha apresentados pelo inventariante (ID 29577600), sob pena de preclusão. Na oportunidade, o ora apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 29577605). Em seguida, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria-Partidoria judicial, para elaboração de plano de partilha (ID 29577606). Posteriormente, o apelante apresentou duas petições impugnando o esboço apresentado (ID’s 29577612 e 29577616), repetindo as mesmas alegações da impugnação anterior. Tais impugnações foram rejeitadas nos termos da r. decisão constante do ID 29577620, nos seguintes termos: NADA A PROVER com relação ao requerido pelo herdeiro EDMILSON GONÇALVES MAGALHÃES nas petições de IDs 67091548 e 67091561, haja vista que o prazo franqueado foi para manifestação com relação ao plano de partilha apresentado pela partidoria judicial no ID 67020132, cuja eventual impugnação deve estrita obediência à regra do art. 651 do CPC. Não é juridicamente possível a rediscussão de matérias já resolvidas na decisão de ID 59673970, e sobre as quais se operou a preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). Não bastasse o exposto, convém registrar que indigitado herdeiro foi devidamente intimado sobre as últimas declarações e o esboço de partilha que foi apresentado pelo inventariante, sob pena de preclusão, contudo, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação, conforme decisão e certidão de IDs 59673970, 64396325 e 66471052. Novamente, o ora agravante não interpôs agravo de instrumento, tornando definitiva a questão decidida. Por conseguinte, encontra-se caracterizada a preclusão lógica, tendo em vista que o apelante optou por não interpor agravo de instrumento nas oportunidades em que as matérias suscitadas no recurso de apelação foram decididas no primeiro grau de jurisdição. Evidentemente, não é permitido à parte suprir sua incúria por ocasião da interposição do recurso de apelação, com o objetivo de tentar rediscutir matéria que deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento. Assim, tendo em vista que a pretensão recursal deduzida na apelação cível ora em apreço, encontra-se fundamentada em questões já analisadas pelo d. Magistrado de primeiro grau, por decisões contra as quais não foi interposto recurso a tempo e modo oportunos, mostra-se configurada a preclusão lógica acerca da matéria debatida no recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA - SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. (Acórdão 1372146, 07127863420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante já assinalado, o recurso de apelação ora em apreço é manifestamente inadmissível, uma vez que caracterizada a preclusão lógica acerca das questões suscitadas pela ora agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt. Relatora ________________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.